Tribunal: STF
Processo: ADI 2323
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-25
Data de publicação: 2000-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO:
DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, DE 04.10.2000, QUE APROVOU A INCORPORAÇÃO, AOS VENCIMENTOS
BÁSICOS DOS SERVIDORES DA REFERIDA CORTE, DA DIFERENÇA DE 11,98%.
FUNDAMENTO: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AOS ARTIGOS
96, II, B; E 169, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de relevância do fundamento da inicial.
Plausibilidade do entendimento de que a diferença em
destaque resultou de erro -- que o ato impugnado visou corrigir --
no critério de conversão dos respectivos valores, de Cruzeiros Reais
em URVs (Unidades Reais de Valor), verificado em abril de 1994.
Medida cautelar indeferida.